Tribunal: TJMT
Processo: 1016175-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016175-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Execução Previdenciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), STOESSEL DE OLIVEIRA NAVES - CPF: 055.244.826-53 (AGRAVADO), MARIA LUCIA RABELO - CPF: 005.558.986-36 (AGRAVADO), ESPOLIO DE STOESSEL DE OLIVEIRA NAVES (AGRAVADO), MARIA LUCIA RABELO - CPF: 005.558.986-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), STOESSEL DE OLIVEIRA NAVES - CPF: 055.244.826-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA – LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE – ISENÇÃO DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1o DO CPC – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENO DO DÉBITO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em razão da iliquidez, deve ser promovida a prévia liquidação da sentença proferida genericamente em sede de ação coletiva, não cabendo, portanto, o simples cálculo aritmético apresentado pelo exequente.

II - Não há que se falar em pagamento enquanto não apresentada a nova planilha, se for o caso, tampouco em aplicação da multa e honorários advocatícios do artigo 523 do Código de Processo Civil, já que o agravante não foi intimado para efetivar o pagamento do débito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença de no 1000813- 24.2019.811.0014, ajuizada pelo ESPÓLIO DE STOESSEL DE OLIVEIRA NAVES, homologou os cálculos apresentados pelo agravado, bem como condenou o agravante ao pagamento de multa e honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

Para tanto, aduz o agravante que a suspensão da decisão recorrida é medida imperiosa, na medida em que não foi intimado para pagar o débito, mas, sim, para apresentar os extratos da Cédula Rural Pignoratícia no 88/00120-2, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação.

Afirma que, além da ausência de fundamentação do decisum e do equivocado entendimento acerca da dispensabilidade do procedimento de liquidação, o juízo de base homologou os cálculos apresentados pelo exequente e condenou o agravante ao pagamento de multa e honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil, sem sequer tê-lo intimado para pagar o débito.

Pondera que é inviável a liquidação por meros cálculos aritméticos e que não há que se falar em cumprimento definitivo de sentença no caso em tela, tendo em conta que a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, por se tratar de decisão genérica, nos termos do artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta que o prosseguimento da execução causará enriquecimento ilícito do agravado e o levantamento do estratosférico valor de R$ 1.035.957,23 (um milhão e trinta e cinco mil e novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos) pode ser irreversível.

Por fim, o agravante afirma que foi concedido efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário por ele interposto até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075), onde se discute a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, o que reforça a necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 53521983).

Contrarrazões da parte agravada à id. 55888509, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo agravado, bem como condenou o agravante ao pagamento de multa e honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

O reclamo merece prosperar.

É que, mesmo sem ter sido intimado para efetivar o pagamento do débito, o agravante foi condenado a pagamento de multa e honorários advocatícios no patamar de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, em virtude do não pagamento voluntário da dívida no prazo legal.

Ocorre que, da leitura da decisão que determinou a intimação do agravante para apresentação dos extratos de evolução da dívida (id. 52825999), não se extrai nenhum comando para pagamento do débito reconhecido na ação civil pública, mas tão somente a advertência de serem reputados corretos os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado, caso aqueles documentos não fossem trazidos aos autos.

Veja-se:

“
Com efeito, passo ao processamento do presente cumprimento de sentença, e, com fulcro no art. 524, §§ 3o e 4o do CPC/15, defiro o pedido da parte requerente para determinar a intimação da parte ré para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos extratos de evolução dos débitos em que constem todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação, ou seja, as variações, 1, 901, 801, etc., dos slips/relatórios XER 712 da cédula rural, inclusive a própria cédula rural pignoratícia de n. de n. 88/00120-2, a fim de que o cálculo por ele apresentado possa ser complementado ou readequado, sob pena de reputar-se corretos cálculos apresentados pelo exequente conforme art. 524 § 5o do CPC
”.

A própria decisão afirma que a finalidade dos extratos que deveriam ser exibidos pelo agravante era para a complementação ou readequação dos cálculos apresentados pelo agravado, o que, por si só, pressupõe a apresentação de uma nova planilha e, consequentemente, nova intimação para pagamento do valor eventualmente complementado ou readequado.

Assim, não há que se falar em pagamento enquanto não apresentada a nova planilha, se for o caso, tampouco em aplicação da multa e honorários advocatícios do artigo 523 do Código de Processo Civil, já que o agravante não foi intimado para efetivar o pagamento do débito.

No que tange à necessidade de prévia liquidação da sentença, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em razão da iliquidez, deve ser promovida a prévia liquidação da sentença proferida genericamente em sede de ação coletiva, não cabendo, portanto, o simples cálculo aritmético apresentado pelo exequente:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POUPANÇA. EXPURGOS. INDENIZAÇÃO POR LESÃO A DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
JUROS MORATÓRIOS. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A suspensão prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil somente é dirigida aos Tribunais locais, não abrangendo os recursos especiais já encaminhados ao STJ. 2. As ações civis públicas, em sintonia com o disposto no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao propiciar a facilitação a tutela dos direitos individuais homogêneos dos consumidores, viabilizam otimização da prestação jurisdicional, abrangendo toda uma coletividade atingida em seus direitos, dada a eficácia vinculante das suas sentenças.
3. A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos, nos moldes do disposto no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, será, em regra, genérica, de modo que depende de superveniente liquidação, não apenas para apuração do quantum debeatur, mas também para aferir a titularidade do crédito, por isso denominada pela doutrina "liquidação imprópria".
4. No presente caso não merece acolhida a irresignação, pois, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil e 397 do Código Civil, a mora verifica-se com a intimação do devedor, realizada na fase de liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação civil pública. 5. Agravo regimental a que se nega provimento
”. (AgRg no AREsp 362.491/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 08/11/2013).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES. 1. Inviável nesta fase processual alegar óbices atinentes à admissibilidade dos recursos interpostos no âmbito das instâncias ordinárias, seja em razão da preclusão consumativa, seja em virtude de o Tribunal de origem ter analisado as temáticas postas a julgamento no agravo regimental, dele conhecendo para lhe negar provimento, o que denota não ter aquela Corte estadual constatado qualquer irregularidade no tocante à admissibilidade do recurso apresentado, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
2. Esta Corte Superior tem entendimento assente no sentido de que inviável a instauração direta da execução individual/cumprimento de sentença, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, pois a sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, por si, não confere ao vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do réu pelos danos causados aos poupadores, motivo pelo qual a condenação não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, sendo necessário ao interessado provar sua condição de poupador e, assim, apurar o montante a menor que lhe foi depositado.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido
”. (AgRg no AREsp 536.859/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014).

Na mesma linha caminham os precedentes deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
HABILITAÇÃO/ LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
– SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE – PRELIMINAR REJEITADA – AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – CARÁTER RELATIVO – SÚMULAS No 33 DO STJ E No 363 DO STF –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE
– CONVERSÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – PRECEDENTES DO TJ/MT – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Na hipótese dos autos, é inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto à existência e à extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida na ação civil é genérica e, por si, não confere quantia líquida e certa.
O princípio da economia processual determina o máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento. (Ap 16.713/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)
(N.U 0002979-35.2013.8.11.0021, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

“
APELAÇÃO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE RESOLVEU APLICAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM SALDOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA - PROCESSAMENTO PELO RITO DO ART. 475-J DO CPC, ENTRETANTO, MEDIANTE A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
- POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
A orientação jurisprudencial é no sentido de que o cumprimento da sentença extraída de Ação Coletiva, que tratou de questões sobre incidência de expurgos inflacionários em caderneta de poupança se dê pela regra do art. 475-J e seguintes do CPC, procedendo-se a correspondente liquidação, às vezes necessária em razão da complexidade dos cálculos oriundos da sentença da Ação Civil Pública, a fim de apurar-se o quantum debeatur”
.
(Ap 56948/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/07/2014, Publicado no DJE 28/07/2014).

Portanto, tratando-se a decisão proferida na Ação Civil Pública Coletiva de decisão genérica, necessária a liquidação da sentença para a definição do valor devido.

Por fim, a questão acerca da concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pelo agravante até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075) não foi debatida em primeira instância, não podendo ser analisada por esta Corte, tendo em vista que constitui inovação recursal, cuja análise culminaria em supressão de instância.

Por tais razões, a decisão objurgada merece reforma.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base que homologou os cálculos apresentados pelo agravado e condenou o agravante ao pagamento de multa e honorários advocatícios, determinado que se proceda a correspondente liquidação, para a apuração do
quantum debeatur
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020